Tribunal: TJDFT
Processo: 0738356-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738356-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ACN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME, ACLÉCIO DE SOUZA CRUZ RECORRIDO: FÁBIO CARVALHO PORTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE REJEITADA. VALOR DO DANO MATERIAL. AJUSTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Inexiste cerceamento de defesa, quando a própria parte, provocada a pagar os honorários periciais, deixa transcorrer in albis o prazo determinado, levando o Juízo da causa a julgar a causa de acordo com documentos presentes nos autos. A oportunização de prazo para apresentação de alegações finais é faculdade do magistrado, em regra após realização de audiência de instrumento e julgamento (artigo 364, do Código de Processo Civil), não acarretando sua ausência, salvo evidente prejuízo, em nulidade. Deve ser ajustada a sentença que, a despeito de ter indicado corretamente, em sua fundamentação, os percentuais dos contratos que não foram adimplidos, indicou valor a menor a título de condenação. Nas relações consumeristas, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o artigo 50, do Código Civil, aplicável apenas subsidiariamente. Segundo a teoria menor, incidente na relação de consumo, por disposição do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações, para se autorizar a superação episódica da personalidade jurídica. Constatando-se que o representante da pessoa jurídica admitiu seu estado de insolvência e ofereceu bens de terceiros com a finalidade de negociar a dívida, evidente que a personalidade da empresa obstaculizará o ressarcimento ao consumidor, de modo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 355, 373, inciso I, e 464, parágrafo 2o, todos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito. Aduzem que, havendo controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontra nos autos, imprescindível que o juízo a quo viabilize a produção da prova requerida, qual seja, a prova pericial. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 39441662 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, 373, inciso I, e 464, parágrafo 2o, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Isso porque, muito embora, de fato, o d. Juízo da causa tenha determinado, de ofício, a conversão do feito em diligência para fins de que fosse realizada prova pericial (ID 36352279), as partes demonstraram, na sequência, desinteresse na produção da prova técnica. Deveras, a parte autora sinalizou não ter condições financeiras de arcar com 50% dos honorários periciais, propostos no montante de R$12.900,00 (ID 36352344). Fez pedido de gratuidade de justiça; todavia indeferido (ID 36352336). E, por entender que o laudo técnico já acostado aos autos seria suficiente para dirimir a controvérsia, ao invés de pagar o valor dos horários apresentou alegações finais. De outro lado, a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo concedido pelo Magistrado singular para pagamento de sua parte dos honorários, consoante certificado ao ID 36352364, assumindo, com tal conduta, a possibilidade de que o feito fosse sentenciado sem a realização da prova. Assim, e a despeito de o d. Juízo da causa ter verificado, num primeiro momento, a necessidade de realização da prova pericial, fixando como ponto controvertido a existência de alterações nos contratos e projetos, fato é que a prova se inviabilizou pela vontade das partes.” (ID 36559756 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 39441662 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030